Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU ELIAS PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU JOSÉ ANTONIO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, escalda e rompimento de obstáculo (artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) a desclassificação para o delito de receptação; (iii) a exclusão das qualificadoras do concurso de pessoas e de rompimento de obstáculo e o reconhecimento do furto privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Presente a causa de aumento do concurso de agentes (inciso IV do § 2o do artigo 157 do Código Penal), porquanto os réus praticaram o delito em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si.
5. Diante da urgência de reparo na porta que dava acesso ao local e levando-se em conta que a vítima e as testemunhas declararam que os acusados pularam o muro do imóvel e a porta foi arrombada, mantém-se as qualificadoras do inciso I e II do §4o do artigo 155 do Código Penal.
6. Considerando que houve a prisão em flagrante dos acusados, na posse dos bens subtraídos, logo após a ocorrência do crime, bem como o depoimento da vítima e o testemunho dos policiais que conduziram o flagrante, que atestaram a materialidade e autoria da conduta, mantém-se a condenação pelo crime do artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para o delito de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal).
7. Ainda que inexista laudo pericial atestando o valor dos objetos, tratando-se de réu é primário e possível reconhecer o pequeno valor econômico do bem, de rigor a aplicação do furto privilegiado para o réu Elias.
8. Conserva-se a substituição da pena privativa de liberdade deferida pelo magistrado, todavia, em virtude de a pena privativa de liberdade ter sido estabelecida em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, deve ser substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso do réu Elias Santos de Souza parcialmente provido. Desprovido o recurso do réu José Antonio Ferreira Júnior.